Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001861-26.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA DA SILVA CORREA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por ALEXSANDRO DURAN CHEA – ME.
Em suas razões recursais a Agravante alega que o título executivo (boleto bancário) está desacompanhado do comprovante de entrega da mercadoria descrita na Nota Fiscal a que se refere.
Aduz que a comprovação do protesto e do documento Fiscal de compra das sementes (mercadorias) são insuficientes para comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do título.
Assevera que a “Declaração” prestada por terceiro (motorista), no sentido de que realizou transporte e entrega de sementes em dado endereço da cidade da Agravante, não substituiu a devida comprovação documental que os produtos foram entregues.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja acolhida a objeção apresentada no Juízo singular.
O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 34030983).
Contrarrazões sob o ID. 36836951.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno eletrônico que ALEXSANDRO DURAN CHELA – ME ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de FLÁVIA DA SILVA CORREA SOUZA, objetivando o recebimento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) oriundo dos boletos bancários não adimplidos pela Executada.
Após ser intimada para, em 3 (dias), pagar o débito, FLÁVIA DA SILVA CORREA SOUZA opôs Exceção de Pré-Executividade em face de ALEXSANDRO DURAN CHELA – ME.
Na peça inaugural, narrou que o título de crédito apresentado pelo Exequente não tem força executiva, pois desacompanhado do comprovante de entrega da mercadoria.
Defendeu que a declaração unilateral de um motorista que, supostamente, realizou o transporte de entrega das sementes em determinado endereço na cidade da Excipiente, não supre tal requisito.
Acentuou que a apresentação da nota fiscal de compra e do instrumento de protesto, apenas, são insuficientes para comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do título perseguido, nos moldes do art. 783 do CPC.
Sob tais argumentos, pugnou pelo recebimento da objeção, com a consequente suspensão da demanda executiva. Ao final, pediu seja julgada extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo ALEXSANDRO DURAM CHELA-ME (ID. 33183492 – Pág. 30 até 36).
A manifestação do Excepto e a réplica da Excipiente foram encartadas ao caderno processual (ID. 33183492 – Pág. 41 até 46; ID. 33183492 – Pág. 50 até 53).
Em seguida, sobreveio decisão que não acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada por FLÁVIA DA SILVA CORREA, nos seguintes termos:
[...] Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta por FLÁVIA DA SILVA CORREA em face da execução que lhe move ALEXSANDRO DURAN CHELA-ME.
Alega o excipiente que boleto bancário não pode ser executado, pela falta de certeza, liquidez e exigibilidade.
O exequente-excepto impugnou, com posterior vista ao excipiente.
Relatei, decido.
Não procede a alegação do excipiente.
Segundo entendimento do STJ:
Autoridade Superior Tribunal de Justiça. 3a Turma ; Título REsp 1024691 / PR; Data 22/03/2011 Ementa EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento. Decisão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Vasco Della Giustina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI, pela parte RECORRENTE: PAWLOWSKI E PAWLOWSKI LTDA
Autoridade Superior Tribunal de Justiça. 2a Seção; Título EREsp 1024691 / PR; Data 22/08/2012 Ementa EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO, DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Os acórdãos confrontados, em face de mesma situação fática, apresentam solução jurídica diversa para a questão da exequibilidade da duplicata virtual, com base em boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto por indicação e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadorias, o que enseja o conhecimento dos embargos de divergência. 2. Embora a norma do art. 13, § 1o, da Lei 5.474/68 permita o protesto por indicação nas hipóteses em que houver a retenção da duplicata enviada para aceite, o alcance desse dispositivo deve ser ampliado para harmonizar-se também com o instituto da duplicata virtual, conforme previsão constante dos arts. 8o e 22 da Lei 9.492/97. 3. A indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados encontra amparo no artigo 8o, parágrafo único, da Lei 9.492/97. O art. 22 do mesmo Diploma Legal, a seu turno, dispensa a transcrição literal do título quando o Tabelião de Protesto mantém em arquivo gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento da dívida. 4. Quanto à possibilidade de protesto por indicação da duplicata virtual, deve-se considerar que o que o art. 13, § 1o, da Lei 5.474/68 admite, essencialmente, é o protesto da duplicata com dispensa de sua apresentação física, mediante simples indicação de seus elementos ao cartório de protesto. Daí, é possível chegar-se à conclusão de que é admissível não somente o protesto por indicação na hipótese de retenção do título pelo devedor, quando encaminhado para aceite, como expressamente previsto no referido artigo, mas também na de duplicata virtual amparada em documento suficiente. 5. Reforça o entendimento acima a norma do § 2o do art. 15 da Lei 5.474/68, que cuida de executividade da duplicata não aceita e não devolvida pelo devedor, isto é, ausente o documento físico, autorizando sua cobrança judicial pelo processo executivo quando esta haja sido protestada mediante indicação do credor, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos constantes dos arts. 7o e 8o da Lei. 6. No caso dos autos, foi efetuado o protesto por indicação, estando o instrumento acompanhado das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados, não havendo manifestação do devedor à vista do documento de cobrança, ficando atendidas, suficientemente, as exigências legais para se reconhecer a executividade das duplicatas protestadas por indicação. 7. O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto, das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador. 8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos. Decisão Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, conhecer dos embargos de divergência e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Massami Uyeda e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Sustentou, oralmente, pela embargante Pawlowski e Pawlowski Ltda, o Dr. Alexandre César Del Grossi.
Posto isto, não acolho a Exceção de Pré-Executividade. [...] (sem destaques no original)
Esta decisão ensejou a interposição do vertente recurso por FLÁVIA DA SILVA CORREA.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitido “o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória” (AgInt no AREsp n. 1.333.701/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 9/4/2019. Publicado em 12/04/2019).
Do manuseio do caderno processual, observa-se que o Credor/Agravado, no intuito de comprovar a entrega dos produtos descritos na Nota Fiscal de ID. 33183492 – Pág. 11, anexou “Declaração” do suposto motorista que transportou a carga até o endereço da Executada/Recorrente.
Verifica-se, de outro lado, que a Agravante apresentou a Objeção pretendendo a nulidade do título executivo, haja vista a ausência do comprovante/canhoto da nota fiscal que demonstre a efetiva entrega das mercadorias adquiridas do Excepto.
É inconteste, desse modo, a necessidade de dilação probatória para o saneamento da controvérsia sobre a entrega, ou não, das sementes compradas pela Excipiente/Executada.
Com efeito, inadequada a via eleita, sendo a oposição dos Embargos à Execução a ação adequada para o caso, com ampla dilação probatória.
Por esses fundamentos, escorreita a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ainda que por fundamento diverso do consignado por esta Relatora.
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão objurgada pelos fundamentos acima alinhados.
Publique-se.
Cuiabá, 30 de março de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora